Tribunal: TJMT
Processo: 1012431-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012431-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS
Processo na origem: Recuperação Judicial no 1000128-20.2020.8.11.0034, da Vara Única da comarca de Dom Aquino
Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank Internacional Brasil S.A., de decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis.
Aduz acerca da ilegitimidade dos agravados em promover a recuperação judicial, sob o enfoque de ausência do requisito do registro de produtor rural na Junta Comercial pelo período de 02 anos.
Reforça que todos os créditos foram concedidos às pessoas físicas e não a empresários inscritos na Junta Comercial. Assevera que a inscrição na Junta Comercial poucos dias antes de promover a recuperação judicial, evidencia ato simulado por parte dos agravados.
Alega, de outro turno, que os benefícios da Recuperação Judicial, caso admitida, devem abranger os créditos constituídos posteriormente à equiparação dos produtores rurais como empresários, vale dizer, a partir de seus registros na Junta Comercial.
Realça, ademais, que na data do ajuizamento da recuperação judicial, não havia registro da agravada Célia de Freitas dos Reis na Junta Comercial.
Requer a concessão do efeito ativo para que: a) a recuperação judicial atinja somente os créditos constituídos posteriormente ao registro na Junta Comercial, b) indeferir de plano o pedido de recuperação judicial, ante a ilegitimidade ativa dos agravados, ou ao menos o reconhecimento da ilegitimidade da agravada Célia. Alternativamente, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.
É o relatório.
Decido.
As razões do recurso tem por principal discussão a ausência de registro dos agravados, na condição de produtores rurais, na Junta Comercial, pelo período mínimo exigido de 02 anos.
Ocorre que tal matéria se trata exatamente da discussão travada no recurso de Apelação n. n. 1000128-20.2020.8.11.0034, no qual foi deferido o pedido de tutela cautelar, no sentido de determinar ao Juízo a reapreciação do pedido de recuperação judicial, afastado à exigência dos 02 anos.
Impende realçar, que referida decisão foi proferida em juízo provisório, e como anotado, a questão relativa à exigência de inscrição na Junta Comercial pelo período mínimo de 02 anos, é matéria que merece maior reflexão por ocasião do julgamento de mérito daquela apelação e deste agravo.
Posto isso, nega-se os efeitos ativo e suspensivo postulados.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator